Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da preliminar aventada em contrarrazões acerca da perda superveniente de objeto do presente recurso. Após, com ou sem manifestação da parte agravante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora